Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-44.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Autor que pretende a declaração judicial de que é credor de metade do valor apontado em cheque emitido em favor do corréu Romulado. Pretensão que encontra óbice no princípio da literalidade dos títulos de crédito (CC, art. 887). Depoimentos de testemunhas que não podem elidir a expressão literal do cheque.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Autor que pretende a declaração judicial de que é credor de metade do valor apontado em cheque emitido em favor do corréu Romulado. Pretensão que encontra óbice no princípio da literalidade dos títulos de crédito (CC, art. 887). Depoimentos de testemunhas que não podem elidir a expressão literal do cheque.
Sentença mantida. Recurso desprovido.